Tribunal: TJBA
Processo: 0000418-32.2016.8.05.0237
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000418-32.2016.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GRACINO MACHADO DA SILVA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO COLEGIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO A CONFERIR EFEITOS MODIFICATIVOS AOS ACLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SANAR. PREQUESTIONAMENTO PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E/OU EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0000418-32.2016.8.05.0237, opostos por Gracino Machado da Silva. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante alinhadas.